Tribunal: STF
Processo: ARE 1556529
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CELG-D. FUNAC. RESSARCIMENTO DE PASSIVO. LEGALIDADE DO RESSARCIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. PEDIDO PROCEDENTE.” (e-doc. 19, p. 3).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 97 e 100 da Constituição da República. Afirma que “a decisão afastou a aplicação da Lei Estadual n. 20.416/2019 sem submeter a questão ao controle de constitucionalidade adequado ao Órgão Especial do TJGO”. Alega que “o acórdão também violou o regime de precatórios, ao determinar que o ressarcimento dos valores deve ser depositado na conta do FUNAC e transferido para a conta movimento das autoras“ (e-doc. 25).



     



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta que não houve violação à reserva de plenário nem ao regime de precatórios (e-doc. 27).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o exame de eventual ofensa ao dispositivo constitucional elencado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório (e-doc. 30).



     



    É o relatório. 



     



    Decido.



     



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão em que analisados os embargos de declaração:



     



    “O embargante alega que o acórdão recorrido seria nulo por violação à cláusula de reserva de plenário, devido a uma suposta declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019. Contudo, tal alegação não se sustenta. 



    O acórdão da 11ª Câmara Cível não analisou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, tampouco declarou sua inconstitucionalidade, seja de forma expressa ou implícita. Pelo contrário, o tribunal destacou que a solução da controvérsia não dependia da aplicação dessa lei, sendo desnecessária qualquer avaliação sobre sua validade constitucional. 



    A decisão embargada foi fundamentada exclusivamente na Lei nº 17.555/2012, que regulamenta o FUNAC e os critérios de ressarcimento, especialmente quanto à data limite para os fatos geradores (27/01/2015). Dessa forma, não houve afastamento da aplicação da Lei nº 20.416/2019, mas apenas a constatação de que ela não era relevante para os atos administrativos questionados. Vejamos:



    […] Quanto à inconstitucionalidade da Lei nº 20.416/2019, não é necessário analisar esse ponto, pois a questão pode ser resolvida sem discutir a validade constitucional da lei. 



    Além disso, no caso em questão, observa-se que a Lei nº 20.416/2019 não foi utilizada como base para os despachos e decisões administrativas que negaram o ressarcimento pelo FUNAC dos valores pagos pela CELG-D no processo judicial mencionado na petição inicial. 



    Assim, embora a juíza tenha mencionado em sua sentença que os atos praticados pelo Estado de Goiás, com base na Lei nº 20.416/2019, violaram a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, como já foi dito, essa lei não serviu de base para os despachos e decisões administrativas que negaram o ressarcimento solicitado pelo FUNAC nos valores pagos pela CELG-D.



    [..] o direito ao ressarcimento pelo FUNAC, deverá verificar: a) se o crédito pendia de pagamento ao tempo da alienação das ações pela CELGPAR; b) se o fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG D, ocorreu antes de 27/01/2015; c) se a constituição definitiva do crédito se deu em momento posterior à publicação da Lei nº 17.555/12, ou seja, em 23/01/2012; d) se o momento do ressarcimento pelo FUNAC ultrapassará a longínqua data de 20 de janeiro de 2042; e) tratar-se de obrigação não conhecida na data da aquisição; e f) se houve a regularidade formal dos processos que geraram a obrigação de pagar para a CELG D. 



    Na situação vertente, embora a ação trabalhista nº 0011898 - 66.2014.5.18.0010 (mov. 1, arqs. 23/24), tenha sido ajuizada em 14/11/2014 e o trânsito em julgado do processo judicial tenha ocorrido em 23/09/2019 (mov. 1 -arq. 32), a obrigação reclamada refere-se às diferenças salariais a partir de 2010 até 2014, e, portanto, o fato gerador é anterior à data de venda do controle acionário para a Eletrobras, a saber, 25/01/2015.



    Quanto à alegação de omissão quanto à aplicação do regime de precatórios não merece prosperar. O artigo 6º da Lei Estadual nº 17.555/2012 prevê expressamente a destinação de recursos financeiros específicos para o FUNAC, com o objetivo de honrar as obrigações da CELG-D. Essa norma estabelece um regime especial para o adimplemento de tais obrigações, que não se vincula às disposições gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal ou ao regime de precatórios.” (e-doc. 23, p. 7-8).



     



    7. Do acórdão recorrido não se verifica desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastou sua aplicação sem observância ao dispositivo alegadamente violado.



     



    8. O Tribunal de origem apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância a essas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Extinção. Honorários advocatícios. Ausência de violação ao art. 97, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.558.807-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2025, p. 11/09/2025).



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Concessionária de energia elétrica. Remanejamento de instalações. Cláusula de reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. (...) 5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), uma vez que se limitou a interpretar normas infraconstitucionais pelas quais se disciplina a matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastar sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. 6. A controvérsia em análise exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos nº 84.398, de 1980, e nº 86.859, de 1982, Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e Portaria SUP/DER nº 50, de 2009), procedimento vedado na via do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 7. O precedente citado pela recorrente (ARE nº 1.492.979/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) é diverso do presente caso, pois é referente à declaração de não recepção do Decreto nº 84.398, de 1980, ao passo que a decisão recorrida interpretou o feixe de normas aplicáveis ao caso concreto. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.555.605-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025).



     



    9. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 17.495, de 2011, na Lei nº 17.555, de 2012, e no Decreto estadual nº 7.732, de 2012. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário, como já exposto. 



     



    10. Com o mesmo sentido, em casos análogos envolvendo as mesmas partes, cito as seguintes decisões: ARE nº 1.548.161/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/08/2025, p. 28/08/2025; ARE nº 1.557.981/GO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 23/07/2025, p. 24/07/2025; ARE nº 1.548.113/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025.



     



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator